Tribunal: STF
Processo: RE 486184
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE
   FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. - O servidor público
   desviado de suas funções, após a promulgação da Constituição, não
   pode ser reenquadrado, mas tem direito ao recebimento, como
   indenização, da diferença remuneratória entre os vencimentos do
   cargo efetivo e os daquele exercido de fato. Precedentes.
II. -
   A análise dos reflexos decorrentes do recebimento da indenização
   cabe ao juízo de execução.
III. - Embargos de declaração
   convertidos em agravo regimental. Agravo não provido.